Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA.

1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já tiver sido distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Desse modo, considerando que houve apelação cível interposta, mas, até então, não remetida ao Tribunal, contra o indeferimento liminar da petição inicial, que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado, admissível a petição de tutela antecipada antecedente.

2. O magistrado sentenciante inobservou o disposto no art. 321 do CPC ao não facultar à parte a oportunidade de corrigir a petição inicial, laborando em “error in procedendo”, e não se vislumbra a inépcia da petição inicial, porque a peça de ingresso apresenta-se apta, pois se infere dela qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica.

3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago.

4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil.

5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação.

6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino.

7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior.

8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo.

9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela.

10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente.